Tribunal: TJMT
Processo: 1017875-20.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017875-20.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOAO BOSCO SOARES DA SILVA - CPF: 317.748.141-53 (AGRAVADO), BENEDITO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 041.150.391-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. LEGALIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática
que
negou provimento à Apelação e, em Remessa Necessária, ratificou a sentença que
concedeu a segurança para reconhecer o direito à isenção do pagamento do ICMS sobre a aquisição de veículo automotor, por se tratar de pessoa com deficiência.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é juridicamente possível reconhecer o direito à isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência auditiva, com base na Lei Estadual no 8.698/2007, mesmo diante da ausência de previsão dessa hipótese no Convênio ICMS no 38/2012.

III. Razões de decidir

4. A Lei Estadual no 8.698/2007 prevê expressamente a concessão de isenção de ICMS para aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência, incluindo a deficiência auditiva, inexistindo lacuna normativa que exija interpretação extensiva ou analógica da legislação tributária.

5. A aplicação literal da norma estadual afasta a alegação de violação ao art. 111, II, do CTN, pois o reconhecimento do benefício decorre diretamente da previsão legal.

6. A exigência de convênio interestadual prevista na LC no 24/1975 deve ser interpretada em harmonia com a competência legislativa concorrente em matéria tributária prevista no art. 24, I, da CF, admitindo-se a atuação suplementar do Estado em políticas públicas de caráter inclusivo.

7. A ampliação do benefício fiscal às pessoas com deficiência auditiva não compromete o equilíbrio federativo nem caracteriza guerra fiscal, sobretudo quando aplicável às operações internas.

8. Comprovada nos autos, por meio de laudo médico oficial e documentação administrativa, a condição de pessoa com deficiência auditiva do impetrante, configurando prova pré-constituída apta à impetração do mandado de segurança.

9. A negativa administrativa fundamentada em norma regulamentar que restringe hipótese prevista em lei viola o princípio da legalidade, legitimando o controle jurisdicional do ato administrativo.

10. Inexistem elementos novos aptos a afastar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A existência de previsão expressa em lei estadual assegurando a isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência auditiva autoriza o reconhecimento do benefício fiscal, ainda que tal hipótese não esteja contemplada em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, quando não configurada afronta às normas gerais do sistema tributário
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 24; CTN, art. 111, II; Lei Complementar no 24/1975; Lei no 13.146/2015, art. 2o; Lei no 14.768/2023; Lei Estadual no 8.698/2007.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, RemNecCiv 0019126-42.2014.8.11.0041, relator Doutor Márcio Aparecido Guedes – Juiz Convocado, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.5.2021; TJ/MT, RemNecCiv 0071858-07.2006.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.4.2007.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que
negou provimento à Apelação e, em Remessa Necessária, ratificou sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
João Bosco Soares da Silva
,
concedeu a segurança para reconhecer o direito à isenção do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a aquisição de veículo automotor, por se tratar de pessoa com deficiência.

Aduz que a decisão impugnada reconheceu a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com fundamento na Lei Estadual no 8.698, de 7 de agosto de 2007, com suas posteriores alterações, a fim de estendê-la às pessoas com deficiência auditiva, sem, contudo, observar a imprescindível regulamentação no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), em estrita observância ao artigo 150, § 6o, da Constituição Federal, bem como à Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975.

Assevera que o Convênio ICMS no 38, de 30 de março de 2012, ao regulamentar, em âmbito nacional, a isenção em questão, não contempla a deficiência auditiva entre as hipóteses de concessão do benefício, restringindo-o às pessoas com deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, bem como àquelas com Síndrome de Down ou transtorno do espectro autista, razão pela qual a ampliação promovida pela legislação estadual carece de regulamentação válida, em afronta ao sistema constitucional de concessão de benefícios fiscais.

Afirma que, ao estender a isenção à hipótese não prevista no convênio, a decisão incorre em ilegalidade e inconstitucionalidade, além de adotar interpretação ampliativa e analógica da legislação isencional, providência que entende vedada pelo artigo 111, II, do Código Tributário Nacional.

Ao final, requer a reconsideração da decisão e, caso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado, para que a segurança seja denegada.

Não há contrarrazões de
João Bosco Soares da Silva
(Id. 346289897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rememorando os autos, o
Estado de Mato Grosso
interpôs Apelação contra sentença que,
nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
João Bosco Soares da Silva
contra ato do
Secretário Adjunto da Receita Pública
e do
Chefe da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte (SAC) – Coordenadoria do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (CIPVA)
, concedeu a segurança para reconhecer o direito à isenção do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a aquisição de veículo automotor, por se tratar de pessoa com deficiência.

Em decisão monocrática proferida em 5 de novembro de 2025, o recurso foi desprovido, por concluir que a deficiência auditiva do Impetrante encontra amparo expresso na Lei Estadual no 8.698, de 7 de agosto de 2007, a qual autoriza a isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor, tendo reconhecido a existência de prova pré-constituída suficiente da condição de pessoa com deficiência e afastado, por conseguinte, a alegação de necessidade de dilação probatória (Id. 326964871).

Todavia, o
Estado de Mato Grosso
, ora Agravante, insurge-se contra a decisão recorrida sustentando que a isenção de ICMS concedida à pessoa com deficiência auditiva não encontra amparo em convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), em afronta ao disposto no artigo 150, § 6o, da Constituição Federal, bem como à Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975, e que o Convênio ICMS no 38, de 30 de março de 2012, não contempla tal hipótese, porquanto restringe o benefício fiscal às deficiências expressamente nele previstas, ainda, que a decisão agravada incorreu em interpretação ampliativa vedada pelo artigo 111, II, do Código Tributário Nacional, ao estender indevidamente benefício fiscal sem a correspondente autorização interestadual.

A controvérsia, portanto, reside em verificar se é juridicamente possível reconhecer o direito à isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência auditiva, com fundamento na Lei Estadual no 8.698, de 7 de agosto de 2007, apesar da ausência de previsão dessa hipótese no Convênio ICMS no 38, de 30 de março de 2012 e na regulamentação administrativa estadual utilizada para indeferir o benefício.

- Da previsão legal da isenção na legislação estadual

Conforme já consignado na decisão agravada, a
Lei Estadual no 8.698, de 7 de agosto de 2007
dispõe expressamente
:

Art. 1o
Ficam isentas do ICMS as saídas internas de veículos automotores novos destinados às pessoas portadoras de deficiência
física, visual,
auditiva
, mental severa ou profunda, ou autistas e pessoas com doença renal crônica que comprovadamente esteja fazendo hemodiálise, desde que as respectivas operações de saída sejam amparadas por isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, nos termos da legislação federal vigente. [...].

Desse modo, não procede a alegação de que a decisão recorrida tenha promovido interpretação extensiva ou analógica da legislação tributária. Isso porque a própria lei estadual prevê, de forma expressa, a hipótese de concessão do benefício fiscal às pessoas com deficiência auditiva, inexistindo lacuna normativa que justifique ampliação interpretativa.

Também não se verifica violação ao artigo 111, II, do Código Tributário Nacional, segundo o qual a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. No caso, a interpretação literal do dispositivo legal conduz precisamente ao reconhecimento da deficiência auditiva como condição apta à fruição do benefício.

- Da inexistência de violação ao regime de convênios do CONFAZ

Quanto à alegação de que a concessão da isenção dependeria de autorização prévia por convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), nos termos da Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975, igualmente não assiste razão ao Agravante.

Com efeito, a referida lei complementar estabelece que a concessão e a revogação de benefícios fiscais relativos ao ICMS devem ser objeto de convênios celebrados entre os Estados e o Distrito Federal, com a finalidade de preservar o equilíbrio federativo e evitar práticas de guerra fiscal. Todavia, a interpretação dessa exigência deve ser realizada em harmonia com o sistema constitucional de repartição de competências legislativas e com os princípios constitucionais voltados à proteção das pessoas com deficiência.

Nos termos do artigo 24, I, da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, cabendo à União estabelecer normas gerais e aos Estados exercer competência suplementar.

O próprio artigo 24, em seus §§ 1o e 2o, dispõe:

Art. 24. [...]

§ 1o No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2o A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. [...].

No caso em exame, a legislação estadual não contraria norma geral editada pela União, limitando-se a ampliar o alcance de política pública de caráter inclusivo ao reconhecer a deficiência auditiva como hipótese apta à concessão do benefício tributário.

Ademais, a norma estadual refere-se exclusivamente às operações internas, não produzindo efeitos diretos sobre a concorrência interestadual nem sobre o equilíbrio federativo que a Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975 busca preservar.

Cumpre considerar, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro adota modelo de proteção ampla às pessoas com deficiência, pautado nos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e da inclusão social.

Nesse contexto, a Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estabelece em seu artigo 2o:

Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. [...].

A deficiência auditiva insere-se precisamente no âmbito das deficiências sensoriais, sendo amplamente reconhecida pelo ordenamento jurídico como condição que demanda políticas públicas destinadas à promoção da igualdade material.

Mais recentemente, a Lei no 14.768, de 22 de dezembro de 2023, estabeleceu critério objetivo para a caracterização da deficiência auditiva, reconhecendo-a como limitação de longo prazo da audição capaz de gerar barreiras à plena participação social.

- Da comprovação da condição de pessoa com deficiência

No caso concreto, verifica-se que o Impetrante, ora Agravado, apresentou laudo médico oficial emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), atestando a
perda de audição bilateral neurossensorial (CID 10 H 90.3
, com indicação de uso de prótese auditiva. Ainda, juntou documentação expedida pela Receita Federal do Brasil que reconhece sua condição de pessoa com deficiência para fins de fruição de benefícios tributários federais.

Tais documentos constituem prova pré-constituída suficiente da condição de pessoa com deficiência, atendendo aos requisitos exigidos para a impetração do mandado de segurança.

A negativa administrativa fundamentou-se exclusivamente na ausência de previsão da deficiência auditiva no Regulamento do ICMS do Estado e no Convênio ICMS no 38, de 30 de março de 2012, desconsiderando a existência de lei estadual vigente que expressamente contempla essa hipótese.

Todavia, constitui princípio elementar do Direito Administrativo que atos normativos de natureza regulamentar não podem restringir direitos assegurados em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Assim, ao afastar a aplicação da Lei Estadual no 8.698, de 7 de agosto de 2007, a Administração Pública incorreu em manifesta ilegalidade, legitimando a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer a legalidade.

-
Da jurisprudência aplicável ao caso

Diante da existência de previsão legal expressa, da comprovação documental da condição de pessoa com deficiência e da ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o benefício, correta se mostra a sentença que concedeu a segurança, bem como a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação.

Dessa forma,
permanecem íntegros os fundamentos do
decisum
, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal:

[...]
Restando comprovado nos autos que o adquirente do veículo tem direito a isenção do ICMS, por se tratar de pessoa com deficiência
, bem como que este preencheu todos os requisitos previstos, à época, no Convênio ICMS 43/94,
a manutenção da sentença é medida que se impõe
. (TJ/MT, RemNecCiv 0019126-42.2014.8.11.0041, relator Doutor Márcio Aparecido Guedes – Juiz Convocado, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.5.2021). [grifo nosso]

[...]
A isenção do ICMS para a aquisição de veículos por deficientes físicos, prevista pela LC n.o 24/75, não pode ser restringida a apenas alguns tipos de deficientes, mas, sim, estendida a todos eles, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia
. (TJ/MT, RemNecCiv 0071858-07.2006.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.4.2007). [grifo nosso]

Por fim, registro que a reiterada interposição de recurso com manifesto intuito protelatório, ou mesmo para, de maneira deliberada, obstar o andamento do processo, poderá caracterizar má-fé, a exigir pronta reprimenda do Poder Judiciário, com a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026